Tribunal: TJSP
Processo: 2144705-57.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Embargos de Declaração. Agravo de Instrumento não conhecido por intempestividade. Omissão em relação à certidão de indisponibilidade do sistema informatizado do Tribunal no último dia do prazo recursal. Prazo prorrogado para o primeiro dia útil seguinte, quando o recurso foi protocolizado. Hipótese de acolhimento, com efeito infringente.
Efetivamente, a Secretaria de Tecnologia da Informação

Ementa:

Embargos de Declaração. Agravo de Instrumento não conhecido por intempestividade. Omissão em relação à certidão de indisponibilidade do sistema informatizado do Tribunal no último dia do prazo recursal. Prazo prorrogado para o primeiro dia útil seguinte, quando o recurso foi protocolizado. Hipótese de acolhimento, com efeito infringente.
Efetivamente, a Secretaria de Tecnologia da Informação comunicou que, "devido a problemas de ordem técnica, os serviços do Portal e-SAJ que demandam validação via certificado digital, (Peticionamento Eletrônico, Recebimento de Intimações pelo MP e Defensoria), apresentaram indisponibilidade por tempo superior a 60 minutos, indicando o ERRO CMS.TSP.72 aos usuários, iniciada a situação por volta das 14h02m do dia 12/06/2023 e restabelecida por volta das 02h do dia 13/06/2023". O Agravo de Instrumento foi protocolizado no primeiro dia útil seguinte à indisponibilidade do sistema, de modo que, ao contrário do que constou no v. acórdão embargado, é tempestivo. O suprimento da omissão impõe o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, exigindo a apreciação do mérito recursal do Agravo.

Contratos bancários. Ação de exibição de documentos. Decisão agravada que determina, in limine litis, a exibição dos almejados documentos. Inadmissibilidade. Decisão cassada.
A concessão de liminar em sede de ação cuja pretensão seja a exibição de documentos é possível somente em hipóteses excepcionais, não verificados no caso concreto. Em virtude de sua natureza primordialmente satisfativa, é descabida a concessão de liminar, porque, uma vez concedida, o processo se esgota com tal decisão, em detrimento da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa do portador dos documentos. Ademais, da narrativa inicial não se extrai o risco de dano grave, de difícil ou incerta reparação, que adviria à autora se não houver a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional almejada. E mais: à luz do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1763462/MG, em sede de recursos repetitivos (Tema 1000), a aplicação de multa em ação de exibição de documentos não prescinde de prévia tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva.
Embargos de declaração acolhidos, com efeito infringente. Agravo de Instrumento provido.